Tribunal: TJDFT
Processo: 0718094-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em embargos à execução. A agravante alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, encontrando-se em situação de superendividamento. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui condições financeiras para arcar com os custos do processo; e (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovadamente demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. A parte agravante demonstrou renda mensal bruta superior ao estabelecido na mencionada Resolução, não apresentando comprovação da renda da entidade familiar.
6. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
7. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovadamente demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.